Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-56.2016.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-56.2016.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Evicção ou Vicio Redibitório, Promessa de Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 353.556.891-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), SILVIA DIAS COUTINHO PINHEIRO (EMBARGANTE), NADIR VIEIRA LOPES - CPF: 621.296.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), LAURINDO LOPES - CPF: 138.045.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), BERNARDO LOPES - CPF: 138.256.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIDIA ECHEVERRIA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ASSISTENTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ASSISTENTE), NADIR VIEIRA LOPES - CPF: 621.296.001-15 (EMBARGANTE), LAURINDO LOPES - CPF: 138.045.291-00 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (EMBARGANTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM QUE RESTOU PREVISTA A REFERIDA GARANTIA - DEVER DOS VENDEDORES EM ARCAR COM O ÔNUS PELA PERDA DA POSSE PELOS COMPRADORES POR CONTA DA EVICÇÃO - DO NEGÓCIO EVENTUAL CONHECIMENTO DO LITÍGIO PELOS COMPRADORES NÃO PODE SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO AO NÃO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DOS IMÓVEIS EM NOME DOS COMPRADORES EM RAZÃO DA EVICÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES - INAFASTÁVEL DEVER DOS VENDEDORES DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE DEVE SER RESCINDIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES ACERCA DE CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELO EMBARGANTE APELADO - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Carlos Vieira e Silva Dias Coutinho Pinheiro,
contra acórdão proferido no RAC 1000341-56.2016.8.11.0037, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM QUE RESTOU PREVISTA A REFERIDA GARANTIA - DEVER DOS VENDEDORES EM ARCAR COM O ÔNUS PELA PERDA DA POSSE PELOS COMPRADORES POR CONTA DA EVICÇÃO - DO NEGÓCIO EVENTUAL CONHECIMENTO DO LITÍGIO PELOS COMPRADORES NÃO PODE SER UTILIZADO COMO FUNDAMENTO AO NÃO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DOS IMÓVEIS EM NOME DOS COMPRADORES EM RAZÃO DA EVICÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES - INAFASTÁVEL DEVER DOS VENDEDORES DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DADO EM PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE DEVE SER RESCINDIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se ao tempo da formalização da compra e venda de áreas rurais não havia pendência judicial sobre a matrícula, a posterior perda da posse e impossibilidade de os compradores registrarem o imóvel, na sua integralidade, em seu favor, por conta da evicção, é circunstância que evidencia a responsabilidade dos vendedores de arcarem do referido ônus, inclusive porque não abriram mão da garantia no pacto firmado entre as partes (inteligência do artigo 447 do CC).

A procedência da ação de rescisão do contrato de compra e venda, acarreta a devolução/restituição de imóvel em favor dos compradores, dado pelos mesmos como parte do pagamento do negócio desfeito”

Em síntese, reclamam presença de omissão no acordão, porque ignorou por completo o acervo probatório em que restou cristalino que os apelantes sabiam estar adquirindo coisa litigiosa, em violação ao artigo 489, §1º, IV c/c 1.022, parágrafo único II, do CPC.

Dizem que o acórdão violou o disposto no artigo 457, do CC.

Pedem o provimento do recurso para que sejam sanadas as supostas omissões e prequestionam os artigos 457 do Código Civil, e ainda o artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Das razões dos declaratórios, observa-se que os Embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca da violação ao artigo 457 do CC, no sentido de que os embargados sabiam se tratar o bem de coisa litigiosa, reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação, que deu provimento ao reclamo dos apelantes, ora embargados.

O acórdão tratou de todas teses invocadas pelas partes e, especificadamente no que tange ao argumento de que os apelantes tinham conhecimento acerca da ação judicial que pendia sobre a compra e venda das Matrículas
7.346 com 470 hectares e Matrícula 7.347, com 483,28 hectares, ambas do CRI de Primavera do Leste-MT
, restou devidamente enfrentada no acórdão que, de forma expressa decidiu:

“...

No caso em tela, os autores comprovaram que adquiriram dos requeridos o imóvel denominado Fazenda Branca em 2006, pelo valor de R$1.500.000,00, e deram em pagamento, entre outros, uma casa residencial objeto da Matrícula nº7.563, cujo imóvel pretendem regressar à posse, em razão da procedência do pedido de rescisão do pacto firmado com os requeridos, em razão da evicção.

Da análise das provas, entendo que a sentença comporta reforma.

Ocorre que, nos termos do artigo 447 do CCB/02, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção e, em complemento, o artigo 450, I a III, do mesmo diploma prevê que, salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído antes.

Como dito, além do pagamento a título oneroso, de forma expressa, as partes contrataram a obrigação dos vendedores em entregar as matrículas livres e desembaraçadas da evicção, de cujo instrumento destacam-se as seguintes cláusulas:

...

Nota-se da disposição contratual que os vendedores, ora apelados,
se comprometeram a venda de imóveis livres e desembaraçados de evicção, dúvidas, dívidas, litígios, ônus ou restrições
.

Além disso, restou prevista a possibilidade de rescisão contratual, inclusive com pagamento de multa, em caso de descumprimento do pacto. Fato é que, por força do Cumprimento de Sentença nº

0007576-62.2014.811.0037, os compradores, ora apelantes, perderam a posse da Fazenda Água Branca pelo instituto da evicção, caso em que até mesmo diante da impossibilidade do objeto de compra e venda com os apelados, não há como manter a higidez do negócio.

Nesse contexto,
operada a evicção, a considerar que os vendedores, ora apelados, expressamente garantiram que o negócio contava com referida garantida em favor dos compradores apelantes, é desinfluente se tinham ou não conhecimento do litígio que pendia sobre a área, porquanto necessário se preservar a boa-fé objetiva na consecução dos negócios jurídicos.
”

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, se dificuldade de compreensão, se visualizam os fundamentos do acórdão que conclui pelo provimento do apelo, caso em que a modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, os embargantes apenas reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023